Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO. ATRASO NA EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/2015, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo admitida, ainda, nos casos em que a apresentação oportuna dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. A apresentação de documento a destempo e sem motivo justificado, a fim de justificar o inadimplemento parcial do contrato celebrado com entidade estatal, não pode ser admitida, em face da preclusão.
2. De acordo com o art. 344 do CPC, em caso de revelia, serão consideradas verdadeiras apenas as alegações de fato deduzidas pela parte autora, de forma que tal circunstância não tem como efeito a automática procedência do pedido.
3. O art. 83, II, da Lei no 13.303/2016 prevê a aplicação de multa pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com empresa pública ou sociedade de economia mista. Sendo incontroversa a inexecução parcial do contrato, em razão de atrasos na execução dos serviços previstos no contrato celebrado entre a contratada e a CAESB, mostra-se legítima a aplicação da penalidade multa.
4. Apelação conhecida e desprovida.